Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-33.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005057-33.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDESSON FERNANDES MACHADO - CPF: 048.585.821-59 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), IVANILDE AMERICO MARANHAO - CPF: 056.858.381-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO RIBEIRO - CPF: 060.151.831-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO BARBOSA GODOIS - CPF: 703.466.411-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS PLAUSÍVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO JUSTIFICAM A DECISÃO DE PRONÚNCIA –
MERITUM CAUSAE
AO SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia, decisão interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, não podendo ser encarada como uma condenação prévia.

A mera existência de indícios sobre o cometimento do crime autoriza, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria delitiva somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Valdesson Fernandes Machado
, em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da ação penal n. 1003119-54.2021.8.11.0059, o pronunciou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV, e artigo 211, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 121835965), a defesa pediu, em caráter liminar que fosse concedida a liberdade provisória ao acusado, sustentando que ele preenche todos os requisitos necessários para aguardar o desfecho da lide em liberdade.

No mérito, pede a despronúncia, alegando que o corréu confessou a prática delitiva, de modo que o recorrente, embora estivesse próximo ao local do crime, não teve qualquer envolvimento no ocorrido.

Nas contrarrazões recursais (Id. 121835975), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao recurso interposto. Em prossecução, manifestou-se novamente nos autos, pelo indeferimento do pedido de revogação da custódia (Id. 121835978).

Em Juízo de retratação, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar, mantendo a prisão preventiva do recorrente, bem como a decisão de pronúncia por seus lídimos fundamentos (Id. 121835977).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONUNCIAMENTO PELO CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV (DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO) E ARTIGO 211, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS VEEMENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.”
(Id. 129137192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Valdesson Fernandes Machado,
nos autos da ação penal n.
1003119-54.2021.8.11.0059, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e artigo 211, todos do Código Penal.

De acordo com os termos da inicial acusatória, colhe-se que:

“FATO I

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 02h00min, no córrego do “CACAU”, localizado na BR 158, Zona Rural, no município de Confresa-MT, o denunciado MARCOS PAULO RIBEIRO, VALDESSON FERNANDES MACHADO, EDVALDO BARBOSA GODOIS e um indivíduo ainda não identificado, conhecido apenas como “Bafão”, em concurso de pessoas, unidade de desígnios visando resultado comum, imbuídos de animus necandi e por

motivo fútil, mediante dissimulação e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido mataram Carlos Henrique Alves da Silva, vulgo “Cawboy”, sendo que Marcos Paulo desferiu dois golpes com arma branca (faca), atingindo a região do peito e pescoço da vítima, causando-lhe esgorjamento, consoante Relatório Policial (ID. 63058520).

FATO II

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo do FATO I, os denunciados MARCOS PAULO RIBEIRO, VALDESSON FERNANDES MACHADO, EDVALDO BARBOSA GODOIS e um indivíduo ainda não identificado, conhecido apenas como “Bafão”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas, unidade de desígnios e visando resultado comum, ocultaram o cadáver da vítima Carlos Henrique Alves da Silva, vulgo “Cawboy”, jogando-o dentro do córrego “CACAU”, consoante Boletim de Ocorrência nº 2021.195776.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Consoante restou apurado no incluso caderno investigatório, no dia dos fatos a vítima Carlos Henrique Alves da Silva, vulgo “Cawboy” e seu cunhado, José Luis da Silva, estavam no estabelecimento comercial “BAR CALÇADINHA” ingerindo bebidas alcoólicas. No mesmo local, também se encontravam MARCOS PAULO RIBEIRO, VALDESSON FERNANDES MACHADO, IVANILDE AMERICO MARANHÃO, EDVALDO BARBOSA GODOIS e uma pessoa identificada apenas como “BAFÃO”.

De acordo com as informações coletadas, em dado momento, iniciou-se um desentendimento entre CARLOS, José e o denunciado MARCOS.

Após a discussão, CARLOS e seu cunhado José deixaram o local em uma bicicleta, ocasião em que MARCOS PAULO RIBEIRO, VALDESSON FERNANDES MACHADO, EDVALDO BARBOSA GODOIS, IVANILDE AMERICO MARANHÃO e a uma pessoa não identificada, citada pelos denunciados como “BAFÃO”, se uniram e decidiram persegui-los por causa da discussão que havia ocorrido.

Na ocasião, MARCOS, VALDESSOM, IVANILDE e “BAFÃO” saíram no veículo GM/CELTA, pertencente a VALDESSON, e EDVALDO foi em sua própria motocicleta.

Na sequência, próximo ao Banco Caixa Econômica Federal, os denunciados avistaram CARLOS e seu cunhado José seguindo pela via pública na bicicleta da vítima, oportunidade em que VALDESSON, motorista do veículo, acertou a bicicleta em que a vítima e seu cunhado estavam, derrubando-os no chão. Ato contínuo, os denunciados desceram do veículo e os abordaram. Na oportunidade, IVANILDE, esposa do denunciado VALDESSON, estava em posse de uma arma branca do tipo faca.

Nesse momento, José empreendeu fuga, ficando no local somente CARLOS. Na oportunidade, os denunciados conversaram com CARLOS dissimulando que estava tudo resolvido e que não havia mais discussão entre as partes. Convenceram a vítima a retornar, com eles, ao bar.

Ao retornarem para o bar, os denunciados continuaram pagando bebidas alcoólicas para CARLOS o fazendo acreditar que não havia mais nenhuma desavença entre eles. Desta forma, convidaram CARLOS para irem até um córrego para continuarem ingerindo bebidas alcoólicas e tomarem banho de Rio, tendo CARLOS aceitado o convite, acreditando que não corria perigo.

Assim, CARLOS (vítima), MARCOS, VALDESSOM, EDVALDO e “BAFÃO”, entraram no veículo GM/CELTA pertencente a VALDESSON e se deslocaram para o córrego “CACAU”. IVANILDE, esposa do denunciado VALDESSON, neste momento, continuou no BAR ingerindo bebidas alcoólicas, enquanto os outros seguiram para o córrego.

Chegando no local, os denunciados atraíram CARLOS até a beira do córrego e, repentinamente, em concurso de agentes e unidade de desígnios, passaram a agredi-lo dizendo que este estaria levando um “salve” para aprender não ficar ameaçando as pessoas, dificultando qualquer reação da vítima.

Não satisfeitos em agredir a vítima, os denunciados decidiram ceifar sua vida, sendo que o denunciado MARCOS, em posse de uma faca, desferiu um golpe no pescoço e outro no peito da vítima, causando as lesões demonstradas no relatório de ID. 63058520.

Na sequência, os denunciados MARCOS, VALDESSOM, EDVALDO e “BAFÃO”, na tentativa de se desfazerem e ocultarem o corpo da vítima, pegaram e arremessaram o cadáver dentro do referido córrego. Após, todos retornaram ao veículo GM/CELTA e retornaram para região urbana do município de Confresa-MT.

Diante desse cenário, denota-se que a infração penal foi cometida por motivo fútil, na medida em que os denunciados mataram Carlos Henrique Alves da Silva, vulgo “Cowboy”, imbuídos pelo sentimento de vingança, tendo em vista a discussão anterior, e mediante dissimulação bem como empregando recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima foi atraída para um local ermo e foi surpreendida pela atitude dos denunciados.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia em desfavor de MARCOS PAULO RIBEIRO, VALDESSON FERNANDES MACHADO e EDVALDO BARBOSA GODOIS, acima qualificados, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 211, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Codex, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado, pronunciado e condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal, com a cláusula do devido processo legal.”
(Id. 138860174).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular entendeu que não ficou devidamente esclarecida a qualificadora da motivação fútil, e, por outra vertente, pronunciou os acusados pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido), e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (Id. 121835967, pp. 2-13).

Convém esclarecer que os três pronunciados manifestaram expressamente que não tinham interesse recursal (Id. 138860171, pp. 152, 154 e 157). Contudo, a defesa de
Valdesson Fernandes Machado
interpôs o presente recurso em sentido estrito, no qual almeja a sua despronúncia, ao argumento, em síntese,
de que o corréu Marcos Paulo confessou a prática delitiva, de modo que o recorrente, embora estivesse próximo ao local do crime, não teve qualquer envolvimento no ocorrido.

No entanto, após rever todas as provas produzidas, vejo que não há como acolher a pretensão defensiva.

A materialidade encontra-se suficientemente demonstrada, consoante os termos dos boletins de ocorrência (Id. 138860174, pp. 21-24), relatório de investigações prévias (Id. 138860174, pp. 87-94), auto de apreensão (Id. 138860174, pp. 178-179), relatório de indiciamento (Id. 138860174, pp. 226-230) e laudo de exame de corpo de delito – exame necropsia, acompanhado de acervo fotográfico (Id. 138860174, pp. 289-290 e 291-295).

Quanto à autoria delitiva, antes de adentrar no cerne da questão, convém rememorar que a decisão de pronúncia deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos. Cuida-se de decisão interlocutória de natureza mista não terminativa e, portanto, não deve ser encarada como uma condenação prévia.

Isso implica entender que, nesta fase, ao contrário do que acontece em quase todas as outras da persecução penal, não se trabalha com certezas, mas com a plausibilidade da versão acusatória, pois do contrário estar-se-ia confiscando o
meritum causae
do crivo de seu juiz natural.

Dito isso, destaco que os indícios de autoria, suficientes para a decisão de pronúncia, já sobejaram demonstrados desde a fase inquisitorial.

A testemunha José Luis da Silva confirmou perante a autoridade policial o envolvimento do recorrente
Valdesson Fernandes Machado
e dos demais acusados Marcos Paulo Ribeiro e Edvaldo Barbosa Godois, no evento ocorrido momentos antes de a vítima ser morta, detalhando que:

“(...) na noite de domingo, madrugada de segunda feira o depoente foi para o bar Calçadinha na companhia de CAWBOY; QUE lá ficaram bebendo cerveja e certo momento MARCOS PAULO e CAWBOY começaram a discutir; QUE CAWBOY estava devendo dinheiro relacionado a uma compra de drogas que CAWBOY teria comprado de MARCOS PAULO, porém não pagou essa dívida; QUE após essa discussão CAWBOY chamou o depoente para irem embora de lá; QUE saíram do bar e foram embora de bicicleta; QUE CAWBOY estava pedalando a bicicleta e o depoente seguia na garupa; QUE no momento em que se aproximaram da esquina próxima a escola 29 de Julho, VALDESSON se aproximou e bateu o veículo dele contra a bicicleta que o depoente estava juntamente com CAWBOY; QUE rapidamente os ocupantes do veículo desceram do carro e que nesse momento o depoente visualizou que os ocupantes do veículo estavam armados; QUE VALDESSON estava com o revolver calibre 38; QUE a esposa de VALDESSON estava com uma faca e MARCOS PAULO estava com uma pistola; QUE com a batida do carro contra bicicleta o depoente ficou machucado, inclusive com uma ferida exposta no pé esquerdo; QUE porém mesmo estando machucado o depoente conseguiu correr e fugir do local; QUE VALDESSON que era amigo de CAWBOY disse, (ENTRA AQUI NO CARRO, ENTRA AQUI NO CARRO!); QUE acredita que CAWBOY entrou no carro por confiar em VALDESSON; QUE desde então o depoente não teve mais notícias de CAWBOY (...)”
(Id. 138860174, pp. 52-53).

Por sua vez, o recorrente
Valdesson Fernandes Machado
declarou na fase inquisitorial que:

“(...) chegando lá encontraram com EDVALDO, MARCOS PAULO e outro rapaz por vulgo BAFÃO, que então se juntaram na mesa com eles e pediram uma cerveja; QUE logo CLEUBE se aproximou e sentou na mesma mesa; (...) QUE em outra mesa ao lado também estava no local CARLOS ALBERTO DA SILVA vulgo CAWBOY juntamente com ZÉ LUIS; QUE em dado momento CARLOS ALBERTO e ZÉ LUIS começou a bater boca ou seja discutir e agredir CLEUBE; QUE logo após essa briga CLEUBE foi embora do local; (...) QUE combinaram de pegar as vítimas e colocar dentro do carro e levar para algum lugar para dar um susto; QUE no momento em que CARLOS ALBERTO e ZÉ LUIS saíram do bar como quem iriam embora o interrogado juntamente com EDVALDO, BAFÃO e MARCOS PAULO seguiram CARLOS ALBERTO e ZÉ LUIS; QUE ainda próximo ao jequitibá alcançaram CARLOS ALBERTO e ZÉ LUIS que estavam de bicicleta; QUE porém ZÉ LUIS conseguiu fugir; QUE então convidaram CARLOS ALBERTO para entrar no carro e seguiram com ele para o córrego cacau na saída de Confresa sentido a Vila Rica; QUE a bicicleta que CARLOS ALBERTO usava ficou abandonada no local onde ele teria entrado no carro; (...) QUE ao chegar no cacau MARCOS PAULO, EDVALDO e BAFÃO desceram para as margens do córrego cacau levando CARLOS ALBERTO e o interrogado permaneceu próximo a cerca as margens da BR 158; QUE não sabe informar o que EDVALDO, MARCOS PAULO e BAFÃO fizeram com CARLOS ALBERTO durante o tempo que permaneceram lá; QUE ficaram no local por cerca de cinco minutos; QUE durante esse tempo não ouviu gritos ou pedido de socorro; QUE EDVALDO, MARCOS PAULO e BAFÃO retornaram ao encontro do interrogado e o chamaram para voltar para Confresa; QUE CARLOS ALBERTO foi deixado no local; QUE o interrogado ainda perguntou se teriam matado CARLOS ALBERTO, porém eles responderam que não, e disseram que apenas haviam o deixado lá; (...)”
(Id. 138860174, pp. 59-61)

Os investigadores de polícia civil, João Paulo Ferreira da Silva e Valmir de Sousa Ventura, na fase administrativa (Id. 138860174, pp. 32-33 e 34-35), deram respaldo às declarações da testemunha José Luis da Silva e confirmaram que, a partir da entrevista informal com
Valdesson,
ele confirmou
que “tinha apenas conduzido o veículo com os suspeitos MARCOS PAULO, EDVALDO e uma pessoa conhecida como vulgo Bafão, bem como a vítima CARLOS HENRIQUE, até o córrego Cacau; QUE já no local ficou próximo ao seu veículo e os demais adentraram a mata ciliar que margeia o referido córrego”

A informante Ivanilde Américo Maranhão, convivente do recorrente
Valdesson Fernandes
, que foi apontada pela testemunha José Luis, como a pessoa que estava junto como os demais no momento em que
Valdesson
os atropelou, também foi ouvida na fase inquisitorial e, nessa primeira ocasião, narrou que:

“(...) num certo momento CARLOS ALBERTO vulgo CAWBOY se aproximou da mesa que a depoente estava; QUE CARLOS ALBERTO disse (DE HOJE NÃO PASSA, VOU PEGAR DE UM A UM!); QUE nesse momento o esposo da declarante acompanhado de MARCOS PAULO e EDVALDO se levantaram rapidamente e seguiram para o lado de fora do bar e ficaram próximo ao carro de VALDESSON; QUE outro rapaz moreno se juntou a eles; QUE não conhece esse rapaz moreno e não sabe informar a identificação dele; (...) QUE a depoente se aproximou do esposo e perguntou o que estava acontecendo e VALDESSON respondeu apenas, (NÃO TE ENTERESSA!); QUE no momento em que o pessoal do bar começou a recolher as mesas VALDESSON saiu com o carro e demorou muito a retornar; QUE viu ZÉ LUIS e CARLOS ALBERTO saindo do bar e indo embora de bicicleta sentido a caixa econômica; QUE o bar fechou e depoente ficou do lado de fora bebendo cerveja e esperando pelo esposo; QUE como ele não aparecia a depoente começou a mandar mensagens via whatsapp, porém as mensagens não chegavam para VALDESSON, dando a entender que ele estivesse sem sinal de internet ou com o aparelho desligado; QUE então a depoente resolveu ir embora a pé; (...) QUE no momento em que chegou em casa encontrou VALDESSON muito nervoso; QUE ele disse que precisava conversar com a depoente; QUE como a depoente estava zangada e cansada a depoente disse que queria era dormir e que amanhã eles conversariam; (...) QUE na manhã do dia seguinte EDVALDO e MARCOS PAULO foram até a casa da depoente; QUE eles bateram no portão; QUE a depoente e VALDESSON ainda estavam dormindo e que ao ouvir o barulho VALDESSON pulou da cama muito assustado; QUE VALDESSON saiu para conversar com eles; QUE eles conversaram e quando VALDESSON retornou para dentro de casa ele estava muito nervoso, alterado e apressado; QUE VALDESSON disse (EU FIZ MERDA!) mas não explicou do que se tratava; QUE VALDESSON se arrumou e saiu sentido ao hospital onde a mãe dele estava; QUE antes de sair ele chamou a depoente para ajudar a tirar os pertences que estavam no fundo do carro antes que ele saísse; QUE retiraram a caixa termina, algumas vasilhas, carvão e a grelha; QUE nesse momento a depoente percebeu que estava faltando a faca que haviam levado para usar lá no córrego Cacau no domingo cedo; QUE nesse momento não chegou a questionar VALDESSON pela falta da faca por que acreditou que ele pudesse ter colocado a faca em outro lugar dentro do carro; (...) QUE VALDESSON disse que precisava sair da cidade, que não podia ficar muito tempo aqui; QUE ele estava muito assustado e apressado a tal ponto que nem se despediu da depoente no momento em que saiu de casa; QUE ele nem se quer aceitou conversar com a depoente e explicar o que estava acontecendo; QUE não sabe precisar quando tempo se passou entre o tempo que VALDESSON saiu do bar até o momento em que ele reapareceu; (...)”
(Id. 138860174, pp. 43-44).

A informante Ivanilde Américo foi ouvida novamente pela autoridade policial e deu nova roupagem aos fatos, dizendo que:

“(...)
viu o momento em que MARCOS PAULO e EDVALDO chamaram VALDESSON para quebrar a perna de CAMBOY e ZÉ LUIS; QUE eles combinaram de esperar o momento em que o bar Calçadinha fechasse para seguir CAMBOY e ZÉ LUIS; QUE ficaram observando eles durante a madrugada, sendo que eles foram embora sentido caixa econômica; QUE então a interrogada, VALDESSON, MARCOS PAULO, EDVALDO e outro rapaz saíram com intuito de capturar as vítimas; QUE utilizaram o veículo celta que pertence a VALDESSON para perseguir as vítimas; QUE só conseguiram alcançar CAMBOY e ZÉ LUIS na viela aos fundos da caixa econômica; QUE VALDESSON bateu o veículo contra a bicicleta que CAMBOY e ZÉ LUIS estavam; QUE devido ao atropelamento ZÉ LUIS ficou machucado; QUE a declarante desceu do carro com a faca na mão e os demais ocupantes desceram também; QUE alega que apenas a interrogada estava armada com uma faca; QUE nega que houvesse algum dos envolvidos armado com revolver, pistola ou qualquer tipo de arma de fogo; QUE essa hora EDVALDO pediu para que a interrogada entregasse a faca, sendo que a interrogada se negou a entregar momento que ZÉ LUIS conseguiu fugir; QUE CAWBOY se levantou do chão e se limpou; QUE nessa hora os envolvidos disseram a ele que não queriam ele CAWBOY e sim o ZÉ LUIS; QUE voltaram para o carro e saíram à procura de ZÉ LUIS pelas ruas da cidade; QUE não conseguiram o encontrar; QUE então retornaram para o bar Calçadinha onde continuaram consumindo bebidas alcoólicas; QUE passado algum tempo CAWBOY retorna para o bar Calçadinha e vai ao encontro de VALDESSON e pede desculpa pela briga de mais cedo; QUE CAWBOY ainda pergunta por que VALDESSON teria tentado o atropelar; QUE VALDESSON, MARCOS PAULO, EDVALDO e o outro rapaz fingiram ter perdoado CAWBOY; QUE comparam algumas cervejas e continuaram bebendo juntos; QUE depois resolveram sair do Calçadinha e chamaram CAWBOY para irem tomar cerveja em outro lugar; (...) QUE EDVALDO pediu a faca que estava com a interrogada alegando que iria guardar a faca; QUE eles saíram do Calçadinha dizendo que iriam beber cerveja e tomar banho lá no córrego Cacau; QUE nesse momento a interrogada ainda chamou o esposo e pediu que o mesmo não fosse fazer besteira pois o bar Calçadinha é cheio de câmeras e iria ferrar com a vida de todo mundo; (...) QUE a interrogada ficou no Calçadinha enquanto MARCOS PAULO, VALDESSON, EDVALDO, CAWBOY e o outro rapaz seguiram para o córrego Cacau; QUE CAWBOY entrou no carro com as próprias pernas acreditando que estava indo banhar e tomar cerveja; QUE a interrogada não foi junto até por que não cabia mais pessoas no carro; (...) QUE passado um bom tempo eles retornaram sem o CAWBOY; QUE perguntou a VALDESSON cadê o CAWBOY e ele respondeu que boca fechada não entra mosquito; QUE ainda perguntou cadê a faca e VALDESSON disse que EDVALDO teria dado fim na faca; QUE VALDESSON pedia para que a interrogada entrasse no carro; QUE porém a interrogada disse que não iria entrar no carro pinchado; QUE se referiu ao carro como pinchado por se tratar de um carro utilizado na pratica de homicídio; QUE teve medo de entrar no carro e aparecer em imagens das câmeras de segurança; QUE foi até em casa a pé e VALDESSON a seguiu com o carro bem devagar até chegarem em casa; (...) QUE na manhã do dia seguinte EDVALDO e MARCOS PAULO foram até a casa da interrogada que eles disseram que precisavam matar ZÉ LUIS pois ele era a única testemunha; QUE VALDESSON disse que não iria mexer com isso que iria era vazar pra roça; QUE de fato VALDESSON fugiu logo depois; (...).”
(Id. 138860174, pp. 68-71).

O coacusado Marcos Paulo Ribeiro confessou sua autoria no evento criminoso, destacando na esfera policial que:

“(...) na noite de domingo o interrogado estava bebendo no Calçadinha, momento em que ZÉ LUIS chegou acompanhado de CARLOS ALBERTO e sentaram em uma mesa próxima a mesa do interrogado; QUE passados algum tempo EDVALDO, VALDESSON e a esposa dele chegaram e sentaram na mesa do interrogado; QUE de repente CARLOS ALBERTO e ZÉ LUIS se aproximaram da mesa em que o interrogado estava, CARLOS ALBERTO se dirigiu a VALDESSON e dizendo (DE HOJE NÃO PASSA! AS PEDRAS SE ENCONTRAM!); QUE CARLOS ALBERTO e ZÉ LUIS retornaram para a mesa deles porém ficaram encarando e provocando a distância; (...) QUE horas mais tarde avistaram o momento em que CARLOS ALBERTO e ZÉ LUIS saíram do bar; QUE eles saíram em uma bicicleta; QUE nesse momento o interrogado, VALDESSON e EDVALDO decidiram pegar CARLOS ALBERTO e ZÉ LUIS e levar para dar um susto neles; QUE no momento em que saíram da mesa e seguiram sentido ao carro de VALDESSON e passaram próximo de BAFÃO que estava do lado de fora do bar na portaria; QUE BAFÃO perguntou o que estava acontecendo e o que irão fazer; QUE respondeu que iriam pegar CARLOS ALBERTO e ZÉ LUIS para dar um salve; QUE BAFÃO respondeu que estava mesmo querendo pegar eles porque CARLOS ALBERTO e ZE LUIS já haviam roubado ele; QUE então BAFÃO pediu para ir junto; QUE saíram do Calçadinha no carro de VALDESSON e alcançaram CARLOS ALBERTO e ZÉ LUIS nas proximidades do FAZENDINHA; QUE porém ZÉ LUIS correu; QUE aproximaram o carro de CARLOS ALBERTO e pediram para ele entrar no carro; QUE ele obedeceu e entrou no carro sem reagir; (...) QUE então seguiram direto para o córrego Cacau; QUE chegaram no local e o interrogado, BAFÃO, EDIVALDO e VALDESSON seguiram para a as margens do rio levando CARLOS ALBERTO; QUE avisaram CARLOS ALBERTO que ele levaria um salve para parar de andar ameaçando as pessoas; QUE mandaram CARLOS ALBERTO se ajoelhar, que ele obedeceu; QUE interrogado, BAFÃO, EDIVALDO e VALDESSON desferiram alguns chutes em CARLOS ALBERTO, sendo que o interrogado e EDVALDO foram os que mais agrediram CARLOS ALBERTO; QUE pararam de agredir CARLOS ALBERTO que estava caído ao solo, que porém nesse momento CARLOS ALBERTO disse que estava acostumado a apanhar se referindo a outro salve que ele recebeu a cerca de nove meses atrás; QUE CARLOS ALBERTO completou a frase dizendo eu iria matar de um por um; QUE nesse momento o interrogado perguntou (COMO É QUE É?); QUE CARLOS ALBERTO reafirmou a ameaça; QUE imediatamente o interrogado voltou até CARLOS ALBERTO e desferiu um golpe de faca contra o pescoço de CARLOS ALBERTO; QUE desferiu o segundo golpe no peito de CARLOS ALBERTO; QUE não sabe dizer de onde essa faca brotou, mas que tem certeza que não saiu com ela de casa; QUE após o interrogado juntamente com VALDESSON, BAFÃO e EDVALDO pegaram o CARLOS ALBERTO e jogaram dentro do córrego; QUE saíram do local deixando a vítima (...).”
(Id. 138860174, pp. 79-81)

Posteriormente, ouviu-se também o coacusado Edvaldo Barbosa Godois, que, em seu interrogatório extrajudicial, relatou que:

“(...)
na noite 01/08/2021 de domingo o interrogado estava no bar calçadinha Show acompanhado MARCOS PAULO, IVANILDE e VALDESSON; QUE ZÉ LUIS e CAWBOY estavam em outra mesa no mesmo bar; QUE ZÉ LUIS e CAWBOY ficavam encarando as pessoas presentes na mesa do interrogado; QUE no local não houve nenhuma discussão; (...) QUE ZÉ LUIS E CAWBOY saíram do bar em uma bicicleta e foram embora; QUE nesse momento VALDESSON a esposa dele e MARCOS PAULO entram no carro de VALDESSON e também saem do bar; QUE o interrogado pega sua moto e saiu do bar com intenção de ir embora pra casa; QUE no momento em que o interrogado passa próximo ao trevo aos fundos da caixa econômica o interrogado avistou o momento em que VALDESSON bateu com o carro dele um celta prata contra a bicicleta em que estava ZÉ LUIS e CAWBOY; QUE o interrogado foi até o local do acidente momento em que viu ZÉ LUIS fugindo do local; QUE VALDESSON desceu do carro dizendo QUE FOI SEM QUERER!; (...) QUE todos saíram do local em direções diferentes; QUE o interrogado seguiu sentido ao posto tigrão momento em que novamente encontrou com CAWBOY; QUE CAWBOY questionou ao interrogado o que estava acontecendo, dando a entender que ele queria saber o que teria motivado a batida; QUE o interrogado também respondeu que não sabia; QUE então, juntos seguiram de volta ao bar Calçadinha, quando de repente foram abordados por MARCOS PAULO, VALDESSON, e mais dois caras; QUE eles apenas diziam ENTRA NO CARRO, ENTRA NO CARRO!; QUE o interrogado e CAWBOY entraram no carro sem questionar a ação; QUE a bicicleta de CAWBOY ficou encostada no poste de energia ao lado de um pé de pequi; QUE dentro do carro seguiu o interrogado, CAWBOY, MARCOS PAULO, VALDESSON e dois homens que o interrogado não sabe informar a identificação; QUE nesse momento a esposa de VALDESSON ficou do lado de fora do bar Calçadinha; (...) QUE CAWBOY apenas perguntava se ele iria morrer e VALDESSON respondia que não, que ele poderia ficar de boa; QUE chegando no córrego todos desceram do carro, atravessaram a cerca e seguiram para as margens do córrego; QUE CAWBOY questionava se ele iria morrer, e VALDESSON respondia que não! Que ele receberia apenas um salve; QUE ao chegarem próximo a uma arvore MARCOS PAULO mandou CAWBOY ajoelhar; QUE ele obedeceu, e todos os envolvidos desferiram chutes contra CAWBOY, inclusive o interrogado; QUE ao receber os chutes CAWBOY caiu ao solo; QUE (VALDESSON DISSE JÁ ESTÁ BOM! VAMOS EMBORA ELE JÁ APRENDEU A LIÇÃO!); QUE todos se viraram de costas já sentido a sair do local, momento em que mesmo caído no chão CAWBOY disse (EU VOU MATAR UM POR UM!); QUE nesse momento MARCOS PAULO perguntou o que CAWBOY teria dito, e ele repetiu a mesma frase (EU VOU MATAR UM POR UM!); QUE neste momento VALDESSON entregou uma faca de cabo preto e tamanho médio a MARCOS PAULO; QUE de posse dessa faca MARCOS PAULO retornou até CAWBOY que ainda estava caído, momento em que MARCOS PAULO desferiu um golpe de faca no pescoço e outro no peito de CAWBOY; QUE afirma que só foram realizados dois cortes; QUE nega que alguém tenha segurado CAWBOY no momento em que ele foi cortado por MARCOS PAULO; QUE confessa ter agredido CAWBOY com chutes, assim como todos os presentes fizeram; (...) QUE esses dois rapazes que o interrogado não sabe informar o nome foram as pessoas que empurraram o corpo de CAWBOY para dentro do córrego; QUE porém o corpo não chegou a até a água; QUE então eles desceram o barranco e terminaram de jogar o corpo dentro da água (...); QUE todos os envolvidos voltaram para o carro de VALDESSON e retornaram para a cidade de Confresa; (...)”
(Id. 138860174, pp. 153-157).

Do que se produziu na fase inquisitorial, verifica-se que o coacusado Marcos Paulo Ribeiro confessou seu envolvimento no crime, ressaltando que ele próprio esfaqueou a vítima, e também coloca os demais na cena do crime –
Valdesson Fernandes Machado
e Edvaldo Barbosa Godois.

Edvaldo Barbosa Godois não negou seu envolvimento, alegando, contudo, que apenas desferiu chutes na vítima, pois estariam aplicando o chamado “salve”, e, em determinado momento, quando a vítima respondeu que “mataria um por um” viu quando
Valdesson Fernandes
entregou uma faca para Marcos Paulo, que, por sua vez, matou a vítima.

Por outro norte, o recorrente
Valdesson Fernandes Machado
negou envolvimento direito no crime, alegando que apenas participou da abordagem da vítima, ajudando os demais para que a colocassem no veículo, bem como era o motorista e se dirigiram para um córrego da região, local em que a vítima foi levada pelos demais até às margens do córrego, mas não viu nada do que aconteceu no local.

Ademais, a própria convivente do recorrente, Ivanilde Américo Maranhão, confirmou, nessa fase, que ela estava presente no primeiro momento em que o grupo atropelou a vítima, e depois voltaram para o bar, continuaram bebendo como se nada tivesse acontecido, e, posteriormente,
Valdesson,
Marcos Paulo, Edvaldo e outro rapaz, juntamente com a vítima, saíram em direção ao rio “cacau”.

Portanto, somente por este prisma, não há como dizer, desde já, que ele não teve qualquer participação no crime em apreço.

Das provas produzidas em Juízo, embora tenham surgido declarações diversas daquelas narradas perante a autoridade policial, ainda assim, não vejo como afastar, completamente, o envolvimento do recorrente no evento criminoso.

Dessa vez, o coacusado Edvaldo Barbosa, embora tenha dito inicialmente que as acusações eram falsas, em seguida, atendendo ao “aconselhamento” de seu advogado, resolveu fazer uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em relação ao interrogatório judicial de
Valdesson Fernandes Machado
, observa-se que ele relatou fatos totalmente diversos. Alegou de início, que sua “participação foi pegar o carro e descer pro córrego tomar bebida”. Negou o atropelamento, dizendo que apenas encostou o carro na bicicleta da vítima, e que foi um momento de “barbeiragem”, pois estavam embriagados e depois voltaram para o bar e ainda ficaram bebendo. Acrescentou que quando chegaram na localidade do rio, ficou no carro retirando “as coisas”, enquanto “os meninos desceram para o córrego tomar banho”, e não ouviu nem viu nada, porém, depois que eles voltaram, o Marcos Paulo confessou que deu os golpes na vítima.

O coacusado Marcos Paulo ainda trouxe outra versão. Embora tenha confessado também na fase judicial que foi o autor dos golpes de faca na vítima, o fez sozinho, sem ninguém ver. Alegou que estavam todos bebendo naquela noite, e quando o estabelecimento estava próximo “de fechar”, devido ao horário, e estando todos “chapados”, ainda foram comprar mais cerveja, para ir até o “córrego” continuar bebendo, ocasião em que a vítima Carlos Henrique perguntou se podia ir junto. Ato contínuo, foram todos juntos até ao rio e continuaram bebendo. Em determinado horário,
Valdesson
e Edvaldo chamaram para ir embora, mas se recusou, dizendo que continuaria lá bebendo, e ficou apenas na companhia de Carlos Henrique. Acrescentou que, em determinado momento a vítima e ele começaram a discutir, momento em que a vítima pegou a faca, chegaram a entrar em luta corporal, rolaram no chão, e quando a faca caiu, ele a pegou e desferiu dois golpes contra Carlos Henrique, que caiu no córrego.

As testemunhas/informantes, ouvidas na fase judicial, também mudaram substancialmente suas declarações.

Ivanilde Américo Maranhão, convivente do recorrente
Valdesson Fernandes
, confirmou apenas que estava presente no momento do atropelamento; negou que estivesse com faca; não passou faca para ninguém; não estava no momento “do crime”; no bar “Calçadinha”, não viu nenhuma discussão; ficou na festa até umas 5h da manhã; que foi para casa “a pé”; a faca estava no porta-luvas do carro; que sempre guardava a faca no porta-luvas quando ia para churrasco; no dia seguinte
Valdesson
disse que precisava pegar as coisas dele porque “tinha feito merda”; que mais cedo ou mais tarde ela ia ficar sabendo.

A testemunha José Luis da Silva, que perante a autoridade policial disse que havia sido atropelado juntamente com a vítima, em Juízo disse que naquele noite não houve qualquer discussão entre eles e os acusados, e que foi embora sozinho, não sabendo nada sobre atropelamento. Ao fim, relatou que não aconteceu nada daquilo que disse na delegacia de polícia.

Contudo, apesar das mudanças de versões e retratações, foi ouvido também em Juízo, a testemunha João Paulo Ferreira, investigador de polícia civil, que atuou na fase investigativa, realizando diversas diligências, e confirmou suas declarações inquisitoriais, ressaltando que, no início, quem chegou com as informações sobre o atropelamento e o encontro do corpo no rio, foi José Luis, e diante das diligências iniciais, constataram que os suspeitos do crime seriam Marcos Paulo,
Valdesson
e Edvaldo. Relatou que recolheram imagens de câmeras de segurança próximas, e viram, naquela noite, a vítima e José Luis saindo de bicicleta e logo após “a movimentação rápida deles entrando no Celta”, dirigindo-se ao mesmo sentido da vítima, ao que foram acompanhados por Edvaldo, numa motocicleta.

Se reportando novamente às imagens, a testemunha relatou que viram o Celta retornando, assim como Edvaldo, na motocicleta, e a vítima com a bicicleta. Constataram que eles permaneceram novamente no bar por cerca de uma hora, e depois saíram juntos, sentido Vila Rica.

Por fim, ressaltou que Marcos Paulo havia confessado a prática delitiva, inclusive dizendo que os demais, Valdesson e Edvaldo participaram nas agressões, pois estavam dando um “salve” na vítima, e quando esta disse que iria “matar um por um”, Valdesson deu a faca para Marcos Paulo, que golpeou a vítima.

Como visto, existem diversas declarações sobre os fatos.

Entretanto, do que se produziu na fase judicial, confere-se a inviabilidade de desqualificar, desde já, todas as provas produzidas na fase inquisitorial, para acolher, de plano, a tese defensiva a respeito da fragilidade probatória sobre a possível autoria que a acusação atribui ao recorrente.

Isso porque, a versão por ele apresentada é dissonante ao que disse na fase inquisitorial, destoa do que disse os demais acusados, também não encontra amparo nem mesmo nas declarações de sua convivente, ou seja, a negativa de autoria, por ora, é desprovida de qualquer elemento probatório.

Na realidade, a meu ver, o fato de haver inúmeras contradições entre as declarações do recorrente, das testemunhas, dos coacusados e informantes, apenas reforça a conclusão de que o caso pede a necessária apuração perante o Júri Popular.

Em outras palavras, as questões nebulosas, contraditórias, e outras ainda esclarecidas suficientemente, devem ser dirimidas perante o Juiz natural da causa, no caso, o Tribunal do Júri.

Desse modo, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, deve ser mantida. Perfilhando essa linha de raciocínio, os Tribunais pátrios têm se posicionado neste sentido:

“(...) Acertada a pronúncia do acusado, pois conforme se extrai dos depoimentos dos autos, há indícios suficientes de autoria. Para a pronúncia é desnecessário juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate. Assim, ao juiz cabe tão somente proclamar admissível ou não a acusação, sem, contudo, invadir o mérito da causa, o que se dá em homenagem ao princípio constitucional do juiz natural. Presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de pronúncia, devendo ser mantida a decisão de 1º grau. (...).”
(TJ/MS – RSE 00661520820098120001 – 3ª CCrim – Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos – julgado em 25.2.2016).

“(...) A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.”
(TJ/DF – RESE 0007338-43.2011.8.07.0010 – 1ª Turma Criminal – Julgado em 5.10.2017).

Nesse passo, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, considerando que o juiz não pode revelar um convencimento absoluto quanto ao pretenso autor do delito, devendo apenas confinar-se na constatação da existência de indícios suficientes da prática do atentado doloso contra a vida, de modo a se preservar, por via de consequência, a competência material do Conselho Popular, não há como dar guarida a pretensão defensiva, acerca da despronúncia do recorrente.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da custódia cautelar, como dito no relatório, o pedido foi indeferido pelo magistrado singular, na ocasião em que recebeu o recurso em sentido estrito, de modo que, a meu ver, não há qualquer mudança fático-processual que permita refundir o entendimento.

Aliás, ressalto que o recorrente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, o que configuraria até mesmo um contrassenso conceder-lhe a liberdade ambulatorial, agora que está prestes a ser julgado pelo Júri Popular.

Desse modo, mantenho a prisão preventiva de
Valdesson Fernandes Machado
.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022